Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO DOS VALORES PROVENIENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PELO FIES. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA E VINCULADOS À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O fundo de financiamento ao estudante de ensino superior, instituído pela Lei n. 10.260/2001, é formado pela emissão de certificados pelo Tesouro Nacional exclusivamente para o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com esses recursos (art. 9o).

2. Referidos certificados constituem-se títulos da dívida pública (art. 7o), prevendo o art. 10 da referida lei a sua utilização para pagamento de débitos de contribuições sociais e tributárias das instituições de ensino, previstas no parágrafo único, alíneas "a" e "c ", do art. 11 da Lei n. 8.212/1991 e art. 3o da Lei n. 11.457/2007.

3. O processo de recompra pelo FIES dos títulos não utilizados, conforme prevê o art. 13 da Lei n. 10.260/2001, não afasta a natureza de recurso público para aplicação compulsória em educação, conforme vem reiteradamente entendendo o Superior Tribunal de Justiça.

4. Com efeito, o art. 833, IX, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social:

5. Descabida a condenação do agravante à litigância de má-fé, por não haver efetiva comprovação de que tenha tentado induzir em erro ou ludibriar o julgador ou de que busque com o processo objeto ilícito.

6. A fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação anterior de honorários na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.

7. Recurso desprovido.